Tribunal: TJES
Processo: 0001027-46.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001027-46.2016.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE GUEDES DO NASCIMENTO e outros
APELADO: HERDEIROS DE FURTUNATO ULIANA E JOANA POLLETO ULIANA e outros (31)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – IMPERFEITA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PROVÁVEL EMPECILHO AO REGISTRO IMOBILIÁRIO NA HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO – EXEGESE DO ART. 225, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 6.015/73 –
REQUISITOS DA USUCAPIÃO AUSENTE – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONTRIBUI PARA A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – OMISSÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO SANADO – ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC/2015 – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
São três, fundamentalmente, os requisitos necessários a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico, quais sejam: (i) o tempo; (ii) a posse mansa e pacífica; e (iii) o chamado animus domini. Além da comprovação de tais requisitos, é também imprescindível a correta individualização do imóvel, o que não foi devidamente atendido pela parte autora.

2)
Embora se saiba que a ausência de subdivisão da gleba maior em lotes não é óbice para a propositura da ação de usucapião, não há meios de se identificar que o lote descrito no recibo de compra e venda, de fato, integra a porção maior (terreno rural medindo 107.799m2), que se encontra matriculada sob o nº 10.216 perante o registro imobiliário de Nova Venécia, do que se constata um provável empecilho no momento de se averbar a sentença declaratória da usucapião – na hipótese de o direito da parte vir a ser reconhecido por este Órgão Julgador – diante do que dispõe a Lei nº 6.015/73 em seu art. 225, caput e §§ 1º e 2º.

3)
A prova inquestionável que os apelantes alegam ostentar é, tão somente, um recibo bastante rudimentar, no qual Jocelia Gomes de Oliveira outorga quitação quanto ao preço de R$ 3.000,00 (três mil reais) pago pelo 1º apelante José Guedes, no dia 18/11/20015, referente a compra do mencionado Lote 16 da Quadra 12, que teria sido por ela adquirido de Zilar Faria Uliana, em 12/07/2005, por R$ 2.000,00 (dois mil reais), nada mais havendo nos autos em favor da tese autoral.

4
)
Não basta o transcurso do tempo exigido na lei, de forma ininterrupta, mas também a comprovação da posse mansa e pacífica do bem e que o possuidor se comporte como seu verdadeiro dono e com animus domini, o que não restou descortinado no caso concreto.

5)
A prova testemunha produzida em nada contribui para o reconhecimento da alegada posse mansa e pacífica do imóvel, de modo ininterrupto e sem oposição, tampouco de que é exercida com ânimo de dono, por 15 (quinze) anos ou mais. A testemunha mencionada na sentença, Antônio Gomes de Oliveira, disse ainda em Juízo ter conhecido o lote por ocasião da aquisição pelo 1º apelante José Guedes, mas não sabe informar quem nele reside, se alguma edificação foi realizada, já que nunca mais estivera no local; disse também desconhecer se existe infraestrutura no loteamento no qual se situa o imóvel usucapião, como instalação de água e energia elétrica.

6)
Sendo verificada a omissão da sentença no tocante ao percentual devido pelos autores a título de honorários advocatícios sucumbenciais, deve o vício ser suprido (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, inc. III) ao fixá-lo em 10% sobre o valor atualizado da causa e, diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença apelada, são arbitrados honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba devida em 2%.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
José Guedes do Nascimento
e

Irani Francischetto Frigério
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de usucapião
” por eles ajuizada em face dos
Herdeiros de Fortunato Uliana
e
Joana Polleto Uliana
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
preencheram todos os requisitos necessários para configurar a posse do imóvel objeto da demanda;
(ii)
não houve oposição à posse pacífica por eles exercida sobre o imóvel, que compõe uma área de 240m2;
(iii)
embora tenha colocado em dúvida o exercício da posse, a sentença não questionou o recibo de compra e venda do lote;
(iv)
a soma da posse de seus antecessores supera quinze anos;
(v)
ainda que seja desconsiderada a posse anteriormente exercida sobre o imóvel, a sua posse atinge período superior a quinze anos; e
(vi)
faz jus ao arbitramento de honorários recursais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório do feito. Vejamos.

Pois bem, são três, fundamentalmente, os requisitos necessários a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico, quais sejam:
(i)
o tempo;
(ii)
a posse mansa e pacífica; e
(iii)
o chamado
animus domini
.

Além da comprovação de tais requisitos, é também imprescindível a correta individualização do imóvel, o que considero não ter sido atendido pela parte autora.

Na petição inicial, o imóvel usucapiendo foi assim descrito:

“01 (UM) LOTE DE TERRA DE N. 16, DA QUADRA 12, situado a Rua 05, esquina com a Rua 07, do Loteamento Joana Poleto Uliana, nesta Cidade de Nova Venécia, medindo área de 240,00 m2, que se confronta por seus diversos lados com José Biral Duarte Cescon (Lote 08 - Fundos), Ramsés Taufner Rolim (Lote 15 - Lado Esquerdo), e as citadas Ruas 07 (Lado Direito) e 05 (Frente), conforme levantamento topográfico anexo”.

(fl. 03)

Noticiam, ainda, os autores que o lote “
provém (desmembramento) de um terreno rural situado no lugar denominado ‘Córrego da Serra’, Zona Rural do Município de Nova Venécia, medindo 107.999m2...
” (fl. 03), constando parecida descrição do recibo de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no qual os demandantes afirmam ter adquirido o lote de Jocelia Gomes de Oliveira, em 18/11/2005 (fl. 23).

O terreno rural em questão, que constitui a porção maior mencionado pelos autores, é descrito na certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Nova Venécia como sendo “
Terreno rural, situado no lugar ‘Córrego da Serra’, distrito da sede deste município, medindo 107.799m2, confrontando-se por seus diversos lados...
” (fls. 13 e ss.).

Embora se saiba que a ausência de subdivisão da gleba maior em lotes não é óbice para a propositura da ação de usucapião, considero não haver meios de se identificar que o lote descrito no recibo de compra e venda, de fato, integra a porção maior (terreno rural medindo 107.799m2), que se encontra matriculada sob o nº 10.216 perante o registro imobiliário de Nova Venécia.

Ora, a singela descrição de “
01
(um) lote de terra de nº 16, da Quadra 12
, situado a Rua 05, esquina co
m
a Rua 07, do Loteamento Joana Poleto U
li
ana, nesta Cidade de Nova Venécia, medindo
á
rea de 240,00 m
2
, que se confronta por seus diversos lados c
om
José Bira
l
Duarte Cescon (Lote 08 - Fundos), Ramsés Taufner Rolim (Lote 15 - Lado Esquerdo), e as citadas Ruas 07 (Lado Direito) e 05 (Frente)...
” não descortina se tratar de uma gleba integrante da porção maior matriculada sob o nº 10.216 e, a meu ver, não é suficiente para individualizar o imóvel, ainda que alguns confrontantes coincidam com os constantes de mencionada matrícula imobiliária.

Faço essa observação por constatar um provável empecilho no momento de se averbar a sentença declaratória da usucapião – na hipótese de o direito da parte vir a ser reconhecido por este Órgão Julgador – diante do que dispõe a Lei nº 6.015/73 em seu art. 225,
caput
e §§ 1º e 2º:

Art. 225
- Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais,
as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis
, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário.

§ 1º.
As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro
.

§ 2º.
Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior
.

Ainda que se entenda possível superar tal óbice, comungo do entendimento manifestado na sentença no que diz respeito a falta de comprovação dos demais requisitos, repito, o tempo, a posse mansa e pacífica e
a
nimus domini
, não sendo excessivo rememorar que a caracterização da revelia da parte requerida não afasta, por si só, o dever da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mediante escorreito atendimento aos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária de bem imóvel.

Do que observo dos autos, a prova inquestionável que os apelantes alegam ostentar é, tão somente, um recibo bastante rudimentar, no qual Jocelia Gomes de Oliveira outorga quitação quanto ao preço de R$ 3.000,00 (três mil reais) pago pelo 1º apelante José Guedes, no dia 18/11/20015, referente a compra do mencionado Lote 16 da Quadra 12 (fl. 23), que teria sido por ela adquirido de Zilar Faria Uliana, em 12/07/2005, por R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme recibo de fl. 24.

Nada mais existe nos autos em favor da tese autoral.

Dessa forma, ainda que tenha decorrido lapso superior a 15 (quinze) anos – computada ou não a posse dos antecessores – a contar da data do recibo, não encontrei nos autos qualquer documento ou informação da qual se infira a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, além do
animus domini
.

Diferentemente do que é pontuado nas razões recursais, ao reiterar a tese de que possuem o imóvel há quase duas décadas, não basta o transcurso do tempo exigido na lei, de forma ininterrupta, mas também a comprovação da posse mansa e pacífica do bem e que o possuidor se comporte como seu verdadeiro dono e com
animus domini
, o que não restou descortinado no caso concreto.

Sabe-se que a usucapião exprime o modo de adquirir pelo uso, ou, adquirir pela prescrição, chamada
prescrição aquisitiva
, desde que a posse seja contínua durante o tempo que se fixar em lei e seja exercida à vista de todos, por não se configurar posse mansa e pacífica a ocupação às escondidas, clandestina ou quando sofre oposição.

O principal fundamento adotado no Juízo de 1º grau, ao julgar improcedente o pedido, foi de que a prova testemunhal produzida não corroborou a tese autoral, tendo em vista que a testemunha ouvida relatou que “
conhece o lote desde o ano de 1996 e que o proprietário anterior chamava-se Nilton e após vendeu para os autores, contudo, só conheceu o lote na época da venda
” (fl. 361-v).

Dada a precariedade da prova documental produzida pela parte autora, tive o cuidado de ouvir o depoimento da testemunha, constante de arquivo de áudio anexado à digitalização dos autos físicos e, de fato, em nada contribui para o reconhecimento da alegada posse mansa e pacífica do imóvel, de modo ininterrupto e sem oposição, tampouco de que é exercida com ânimo de dono, por 15 (quinze) anos ou mais.

A testemunha mencionada na sentença, Antônio Gomes de Oliveira, disse ainda em Juízo ter conhecido o lote por ocasião da aquisição pelo 1º apelante José Guedes, mas não sabe informar quem nele reside, se alguma edificação foi realizada, já que nunca mais estivera no local; disse também desconhecer se existe infraestrutura no loteamento no qual se situa o imóvel usucapião, como instalação de água e energia elétrica.

Por fim, verifico a
omissão
da sentença no tocante ao percentual devido pelos autores a título de honorários advocatícios sucumbenciais,
o que
supro
(CPC/2015, art. 1.013, § 3º, inc. III)
ao fixá-lo

em 10% sobre o valor atualizado da causa
1
e, diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença apelada,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba devida em 2%.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lh
e
nego provimento.

É como voto
.

____________________________________________

1
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 15/03/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho o Voto da Relatora.